Tribunal: STF
Processo: HC 225037
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FODO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 796.666/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16, § 1º, inc. IV (posse ilegal de arma de fogo com a numeração raspada), ambos da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo de primeira instância condenou o paciente a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 385 dias-multa, ante o cometimento dos mencionados crimes, negando o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator indeferido-o liminarmente. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam aplicável a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, com base no princípio da consunção, pois praticados, segundo afirmam, no mesmo contexto. Alegam a desnecessidade da prisão preventiva. Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da consunção e, por conseguinte, a fixação de regime intermediário e a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observem que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator (e-doc. 6, p. 563-567), a Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo, destacou não apreciada a matéria alusiva ao princípio da consunção pelo Tribunal de Justiça no writ originário. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator